Tribunal: TJDFT
Processo: 0738600-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu alegação de excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o excesso decotado. A matéria é pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 407,408,409 e 410), fixou a seguinte tese: "São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias. O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução". (Grifei) Tendo em vista que a tese defendida pelo agravante é contrária à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403